Tribunal: TJDFT
Processo: 0721989-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PENHORA DOS BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PROPRIEDADE DA GENITORA. CÔNJUGE SURPÉRSTISTE. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo Interno em face de decisão que negou seguimento ao Agravo de Instrumento, por entender que houve inovação recursal nos pedidos e fundamentos deduzidos no recurso.
2. Pedidos novos, que não foram apresentados ao Juízo de Primeira Instância anteriormente à prolação da decisão impugnada, não podem ser analisados em sede de recurso de Agravo de Instrumento, pois configuraria inovação recursal e acarretaria supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Precedentes.
3. No caso dos autos, os argumentos do agravante, de que a penhora dos bens que guarnecem a residência atingiria patrimônio de sua genitora, que, por ser cônjuge supérstite, está resguardada pelo direito real de habitação, vedada a partilha entre os herdeiros, são fundamentos não apresentados nem analisados pelo juízo a quo, sendo inviável o seu conhecimento por esta instância revisora.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.